Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de ação de reparação por dano moral que foi extinta pelo Juízo de origem sob o fundamento de incompetência territorial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61848391) e com contrarrazões oferecidas (ID 61848396). Dispensada a autora do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, considerando o contracheque (ID 62290939) que comprova a hipossuficiência, não infirmada pelo réu impugnante. Rejeitada a impugnação.
3. A teor do que dispõe o art. 4o da Lei 9.099/95, o foro competente para processar e julgar a ação tanto pode ser o local onde a obrigação deva ser satisfeita, quanto o domicílio do réu. Por tratar-se de incompetência relativa, não pode ser declarada de ofício, a teor do que dispõe a súmula 33 do STJ.
4. A despeito de existir autorização legal para a extinção do feito quando reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei 9.099/95), cuida-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pelo demandado, que não a suscitou. Precedentes: (Acórdão 1400059, 07068593020218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1397429, 07584478520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022).
5. Desta feita, impõe-se a anulação da sentença para o regular processamento do feito no juízo de origem.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença, devendo o feito ter seu regular prosseguimento com a citação do demandado. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e honorários em razão da inexistência de recorrente vencido, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.